Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Sustenta que a negativa do benefício viola o direito constitucional de acesso à justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, alegadamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos. No recurso, pleiteia-se a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a devolução dos autos à origem para apresentação de novos documentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante comprovou de forma suficiente sua condição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é possível a reabertura do prazo para apresentação de novos documentos diretamente no âmbito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento que impugna decisão que nega a gratuidade de justiça é isento de preparo, por versar precisamente sobre a possibilidade de concessão do benefício.
4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos mínimos que a corroborem.
5. O juízo de origem oportunizou à parte a apresentação de documentos comprobatórios, não havendo resposta ou diligência por parte da requerente, o que caracteriza preclusão.
6. Diante da inexistência de comprovação efetiva da alegada incapacidade econômica, não é possível afirmar que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento da parte ou de sua família.
7. O pedido de reabertura de prazo para apresentação de novos documentos no curso do agravo configura inovação recursal e supressão de instância, sendo vedado ao tribunal conhecer de matéria não submetida previamente ao Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.